Tribunal: TJDFT
Processo: 0737349-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Execução penal. Unificação de penas. Pena superior a quatro e inferior a oito anos. Reincidência. Condição pessoal. Regime prisional fechado.
Ao unificar as penas, se do resultado se obtém pena superior a quatro anos e é reincidente o apenado, o regime prisional será o fechado (art. 33, § 2o, do CP c/c art. 111 da LEP). Não há bis in idem em se considerar a reincidência, que é condição pessoal do apenado. Agravo provido.